Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002536-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (EMBARGANTE), MARCO ANTÔNIO DE MELLO (EMBARGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO (EMBARGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO QUE MANTÉM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – TENTATIVA DE FORÇAR APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1- Nos termos do artigo 966, § 2.o, do CPC é possível o ajuizamento de Ação Rescisória em virtude de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Na hipótese, a Embargante ajuizou Ação Rescisória com intuito de rescindir Acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito sem impossibilitá-la de propor de nova ação, bastando, para tanto efetuar o pagamento ou o depósito das custas e dos honorários advocatícios. Portanto, a Ação Rescisória foi extinta sem análise do mérito, diante da inadequação da via eleita.

2- O Acórdão objeto da Embargalidade manteve hígida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual (inadequação da via eleita) diante da inadmissibilidade do pedido formulado e extinguiu a Ação Rescisória sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, a Embargante opôs este Recurso Aclaratório alegando omissão quanto à análise do mérito da Ação Rescisória. Ou seja, a Embargante quer forçar a apreciação da matéria de mérito da Ação Rescisória; todavia, os
Declaratórios não podem ser utilizados para este fim.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002536-23.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Cultura Produtos Agrícolas Ltda.
, em razão de Acórdão proferido por esta Turma que, por maioria de votos, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante alega que o recurso é oposto no intuito de aclarar omissão e prequestionar a matéria para futura interposição de recurso na instância extraordinária.

De acordo com a Recorrente, a decisão é omissa tanto no que tange ao correto fundamento que deveria ser aplicado à hipótese de extinção dos embargos de terceiro (se o inciso III ou IV, do artigo 485, do CPC), do mesmo modo que é quanto ao atendimento do requisito do § 1.o, do artigo 485, da Lei de Ritos.

Afirma que se tais questões não forem enfrentadas e esclarecidas, não será possível concluir se a fixação dos honorários de sucumbência se deu de forma ilegal, de modo a justificar o manejo da Ação Rescisória, sobretudo porque a nova propositura da ação não terá como reparar a ilegalidade.

Afirma que o Acórdão bem estabeleceu a controvérsia em relação à aplicabilidade do inciso III ou inciso IV, do artigo 485 do CPC; contudo, incorreu em omissão em não dirimi-la, a fim de que se possa aferir se o fundamento legal aplicável atrai ou não o requisito da prévia intimação da parte, para daí se concluir pelo acerto ou desacerto do acórdão rescindendo, o que resultará na ilegalidade ou não da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, de modo a justificar ou não o cabimento da Ação Rescisória.

Assim, no seu entender este Recurso Aclaratório deve ser provido para que seja suprida a omissão quanto ao fundamento correto a justificar a extinção dos embargos de terceiro diante do não pagamento das custas iniciais, após angularizada a relação processual: se o inciso III do artigo 485, do CPC, que atrai a aplicabilidade do § 1.o do citado dispositivo, com a exigência de intimação pessoal da parte, ou, se ao caso aplica-se o inciso IV, do artigo 485 do CPC, que dispensa a intimação pessoal.

De outro vértice, a Embargante argumenta que também se faz necessário suprir omissão no que tange ao entendimento ou não do disposto no § 1.o do artigo 485 do CPC, qual seja, a exigência de prévia intimação pessoal da parte para recolhimento das custas antes da extinção dos embargos de terceiro.

Assevera que o Acórdão não esclareceu se este requisito da intimação pessoal da parte foi ou não atendido nos dois trechos em que a questão foi abordada no voto condutor.

Sustenta que não houve manifestação quanto à forma como ocorreu a intimação para pagamento das custas, se pessoal, assim cumprindo o § 1.o, do artigo 485 do CPC, ou, na pessoa do procurador, o que de acordo com a Recorrente, não autoriza a extinção e imposição de honorários, porque não caracterizada a desídia da parte.

Por fim, a Embargante pugna pela concessão de efeito infringente ao Recurso, a fim de que, sanadas as omissões, o Recurso de Agravo Interno seja provido, para que a Ação Rescisória seja conhecida e o pedido acolhido, ao argumento de que ao caso não se aplica a vedação constante no artigo 966, § 2.o, do CPC, pois a nova propositura dos embargos de terceiro não se revela suficiente ao reparo da ilegalidade quanto à indevida condenação aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 39245957.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020